Tribunal: STF
Processo: ARE 1587242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRIBUTO DEVIDO TENHA SIDO REALMENTE RETIDO PELA FONTE PAGADORA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DA FONTE PAGADORA QUE, EMBORA RECONHECIDA, NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE, QUE AUFERIU RENDA, DE EFETUAR O RECOLHIMENTO. FATO GERADOR. ART. 43, CTN. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA PUNITIVA E JUROS DE MORA. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Descabida a alegação de desrespeito à competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre o IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho, bem como de ocorrência de preclusão, por força do artigo 879 da CLT. A retenção processada perante a Justiça do Trabalho foi firmada em conformidade com a legislação de regência, mas, por óbvio, a questão relativa à constitucionalidade deste procedimento não foi apreciada pela Justiça laboral, já que a competência para tanto, nos termos da Carta Política, é da Justiça Federal.
2. A legislação estabelece que a retenção na fonte somente pode ser comprovada mediante documento emitido pela fonte pagadora em nome do contribuinte, conforme dispõe o artigo 55 da Lei n° 7450/85. Dessa forma, havendo expressa previsão acerca da obrigatoriedade da comprovação da retenção dos valores a serem compensados, infere-se que não houve ilegalidade do Fisco ao excluir o montante sem comprovação.
3. Não havendo nos autos prova de efetiva retenção do imposto de renda, não há como se afastar a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento da exação. 4. A responsabilidade da fonte pagadora não implica que o beneficiário tenha excluída sua responsabilidade tributária. O contribuinte, que é quem obteve o acréscimo patrimonial, é quem efetivamente tem o dever de arcar com o ônus da tributação, que não é afastado pela responsabilidade pessoal do substituto tributário. Precedentes.
5. In casu, além da fonte pagadora deixar de reter e repassar os valores do imposto de renda devidos, a autora deixou de informar rendimentos tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
6. Conforme demonstram os documentos acostados aos autos, a apelante declarou em sua DIRPF Exercício 2015, como rendimentos tributáveis, o valor de R$ 149.876,80. No entanto, o valor informado pelo Banco do Brasil, instituição financeira pela qual foram feitos os pagamentos na fase de execução do processo trabalhista, foi de R$ 567.400,81. A autora não esclareceu, nem apresentou documentos relativos ao processo trabalhista que indicassem que o valor sujeito ao IR seriam aqueles por ela declarados.
7. É obrigação acessória do contribuinte a entrega de declaração de ajuste anual, correta e devidamente preenchida, vez que é através das informações ali constantes que o Fisco realiza a apuração do imposto devido. Assim, legítimo o lançamento do crédito tributário relativo aos rendimentos indevidamente omitidos.
8. A multa de ofício detém natureza punitiva e vem inserta na Lei nº 9.430, de 1996. Diante da previsão legal e da ausência de limitador constitucional para a fixação da multa, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na sua fixação no percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Devida a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício, vez que ela integra o crédito fiscal.
9. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; e 146 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente